Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. POSSE EXCLUSIVA. DEMONSTRADA. ALUGUEL. DEVIDO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
1. Não se conhece do apelo no tocante à matéria que não foi arguida na origem e tampouco enfrentada na sentença, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.
2. É devido aluguel pelo herdeiro, na proporção da quota-parte, que ficou na posse exclusiva (uso e fruição) de imóvel partilhado, a partir do ato que constituiu em mora o devedor e demonstrou o inconformismo da outra parte, no caso, a notificação extrajudicial anterior à citação. Precedentes.
3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.